Tribunal: TJDFT
Processo: 0004655-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há que se falar em obscuridades ou omissões quando as matérias foram apresentadas em sede de apelação criminal e amplamente analisadas e debatidas no acórdão embargado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.